Tribunal: TJMT
Processo: 1002514-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002514-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), NELSON GLUCKSBERG - CPF: 160.667.239-87 (AGRAVADO), MATHEUS HENRIQUE GLUCKSBERG - CPF: 033.671.641-94 (AGRAVADO), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), PAULO EMILIO GLUCKSBERG - CPF: 007.145.431-44 (AGRAVADO), ERONDINA MARGARIDA BOGO GLUCKSBERG - CPF: 304.439.709-04 (AGRAVADO), FABIANE COVATTI GLUCKSBERG - CPF: 015.764.071-01 (AGRAVADO), MARKUS GUILHERME GLUCKSBERG - CPF: 689.484.921-87 (AGRAVADO), JABES CAMILA VIEIRA GLUCKSBERG - CPF: 032.226.681-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONTASUL SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.723.279/0001-02 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESSENCIALIDADE DOS BENS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DOS BENS DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO IMPROVIDO.

I. O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que reconheceu, em caráter provisório, a essencialidade dos bens financiados no âmbito de recuperação judicial.

II. Nos termos do artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. No entanto, a retirada ou venda dos bens essenciais à atividade da recuperanda encontra restrição durante o período de suspensão estabelecido no artigo 6o, §4o, da mesma lei.

III. O princípio da preservação da empresa, previsto no artigo 47 da Lei no 11.101/2005, busca viabilizar a superação da crise econômico-financeira da devedora, garantindo a continuidade da atividade produtiva e a manutenção dos empregos.

IV. No caso concreto, evidenciou-se que os bens objeto de alienação fiduciária são essenciais à atividade da empresa recuperanda, justificando-se a decisão de primeira instância que vedou sua retirada enquanto vigente o período de blindagem legal.

V. Jurisprudência consolidada reconhece que, embora os créditos fiduciários não se submetam à recuperação judicial, a proteção dos bens essenciais é assegurada pelo ordenamento jurídico para evitar a inviabilização da atividade empresarial da devedora.

VI. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, arts. 47, 49, §3o, e 6o, §4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, RAI n. 2164525-77.2014.8.26.0000; TJMG, RAI n. 10079130732955001.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DE LAGE BRASIL S.A. -
Id-265770759 contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que em sede de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
n.o 1027395-82.2024.8.11.0015, proposta por
CONTASUL SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA E OUTROS
, concluiu por
reconhecer provisoriamente a essencialidade dos bens financiados.

Aduz em síntese, que o
s Recuperandos apresentaram pedido de recuperação judicial em
21/11/2024
, sendo que, na data de
11/12/2024
, foi deferido o processamento da Recuperação Judicial, deferindo-se a consolidação processual e substancial entre as empresas e os produtores rurais e o deferimento do
stay period
por 180 dias.

Afirma que a decisão está em dissonância com a norma processual vigente, com entendimento doutrinário e jurisprudência atual, sendo passível de reforma por este Egrégio Tribunal, pugnando desde já pelo provimento de plano do presente recurso, com fulcro no Artigo 932, inciso V, do CPC, consoante será demonstrado pelas razões e fundamentos a seguir aduzidos.

Os Recuperandos firmaram junto ao Banco DLL as Cédulas de Crédito Bancário no 738365, 740729, 740719 (que foram arrolados como crédito quirografário), bem como as cédulas no 656445, 611672, 614903 e 643148 (arrolados como extraconcursais).

Em garantia da dívida assumida, os Recuperandos transferiram ao Banco o domínio resolúvel e a posse indireta de bens, tornando-se assim, enquanto devedor, possuidor direto e depositário fiel do bem.

Tendo em vista que os bens adquiridos pelos Recuperandos por meio dos contratos supracitados estão gravados com alienação fiduciária, o crédito do BANCO DLL não se sujeita à Recuperação Judicial, nos termos do §3o do art. 49 da Lei 11.101/05.

Asseveram ainda que os Recuperandos não comprovaram, de forma individualizada, a essencialidade dos bens gravados com alienação fiduciária, de modo que equivocado se faz a presunção em razão das atividades dos Agravados.

Ao final, alega ainda que deve haver divisão do ônus dos honorários periciais, bem como impugna a justiça gratuita deferida pelo Juízo
a quo
a parte Agravada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a determinando a reforma da decisão exarada, em especial, para afastar a essencialidade dos bens financiados por meio do Banco DLL, permitindo assim a excussão do bem para a satisfação da dívida.

O recurso foi recebido do efeito devolutivo – Id-265905776.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento – Id-271392855.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra da Procuradora de Justiça
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
, manifestou pelo desprovimento do Recurso - Id-277926867.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, concluiu por
reconhecer provisoriamente a essencialidade dos bens financiados.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a parte Agravante busca o provimento do recurso para o fim de
reformar integralmente da decisão agravada no sentido de reconhecer que os bens financiados por meio do Banco não são essenciais ao desenvolvimento da atividade da Agravada.

Na espécie dos autos, atento ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que, não resta configurado os pressupostos autorizativos para o provimento do recurso.

Incialmente, é de se salientar que o Juízo recuperacional é o competente para analisar e deliberar acerca da essencialidade de bem para a continuidade das atividades do grupo recuperando. Por outro lado, é cediço que bens adquiridos por meio de crédito bancário, firmado para o financiamento de tais bens, a qual tem como garantia bens alienados fiduciariamente, em regra, não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial, a teor do disposto no § 3o, do art. 49, da Lei no 11.101/2005.

Contudo, mister se faz constar que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizara superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”.

Todavia, se por um lado a referida lei estabelece no art. 49, §3o, que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por outro, obsta à venda ou a retirada dos bens essenciais à atividade empresarial da empresa recuperanda, senão vejamos,
verbis:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4 o do art. 6 o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Logo, a despeito dos indicativos que relacionamos bens diretamente às atividades exercidas pelos Agravados, denota-se que as questões acerca da propriedade fiduciária e da essencialidade do bem restam afetas ao plano de recuperação, local em que, nos moldes da LRJ, o Juízo universal poderá proceder a exclusão do referido bem, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa.

Sobre o caso é a jurisprudência abaixo colacionada:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVEDOR FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 180 DIAS CONTADOS DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÕES DADOS EM GARANTIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DEFERIDA NO PERÍODO DE SUSPENSÃO. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DA DEVEDORA. INADMISSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 49, § 3.o C.C. ART. 6.o, § 4.o, AMBOS DA LEI N.o 11.101/2005. Cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, mas o deferimento do pedido de processamento daquela suspende o curso da ação de busca e apreensão, pelo prazo de 180 dias, desde que se trate de bens de capital essenciais à atividade empresarial. Recurso provido.”(
TJSP,RAI n. 2164525-77.2014.8.26.0000, 35a Câm. Dir. Priv., Rel. Gilberto Leme, j. 24.11.2014 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DEVEDOR SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL JÁ DECRETADA. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUSPENSÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. - A despeito de o crédito do proprietário fiduciário não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o dispositivo alhures transcrito preceitua que, durante o prazo de suspensão a que alude o § 4o do art. 6o da Lei 11.101/2005, fica vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens essenciais ao desempenho de sua atividade empresarial.” (TJMG,RAI n. 10079130732955001, 13a Câm.Cív., Rel. Alberto Henrique, j. 22.05.2014).

É certo ainda que o objetivo da Lei no 11.101/2005, é justamente para que se supere a situação de crise econômica-financeira do devedor e manutenção da fonte produtora de emprego aos trabalhadores, pelo que, o pleito do Agravante não encontra amparo no ordenamento jurídico, ao menos durante o período de blindagem.

Salienta-se ainda que o Juízo
a quo
ao proferir a decisão que se recorre, fez constar as seguintes observações sobre a essencialidade dos bens a serem reconhecidas para a superação de crise dos Recuperandos,
verbis:

“Cumpre destacar, ainda, que foi determinada a análise quanto à essencialidade dos bens indicados, sendo que, quando da constatação prévia, o laudo pericial atestou o caráter essencial de diversos bens, incluindo maquinários agrícolas (tratores, colheitadeiras, pulverizadores, plantadeiras, distribuidores de fertilizantes, grades, entre outros); implementos agrícolas (roçadeiras, reboques, tanques, plataformas para colheita, etc.) e veículos (caminhonetes como Toyota Hilux e Ford Ranger, motocicletas e caminhões de diferentes marcas e modelos).

Referida decisão teve como base o parecer trazido aos autos pelo perito, ao qual analisou a utilidade e necessidade dos bens declarados como essenciais para a atividade do grupo econômico e detalhou suas características físicas (modelo, ano de fabricação, número de série, entre outros), além de descrever suas finalidades no contexto das operações, incluindo preparação do solo, transporte de insumos, colheita e manutenção. Também foi registrada a localização e as condições de uso de cada bem.

Outrossim, é de se observar ainda da decisão que se recorre que a matéria relativa a concursalidade do crédito do Agravante, não foi tratada na decisão agravada.

Forte nessas razões e em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025